Tribunal: CARF
Processo: 10715.729531/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.729531/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.159 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
DUTCH LOGISTICS - TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS
E COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/12/2008, 26/12/2008
INACESSIBILIDADE AO SISTEMA MANTRA. PROVA
Não foram apresentadas provas de que a recorrente, qualificada nos autos
como agente desconsolidadora de cargas tentou, porém não conseguiu inserir
as informações no MANTRA, em razão de problemas relacionados à
funcionalidade do sistema. Ademais, há que se registrar que a infração anotada
foi a de atraso e não falta de prestação de informações, o que contradiz a
alegação de defesa.
MULTA. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA AÉREA. RESPONSABILIDADE PELA
INFRAÇÃO. TRANSPORTADOR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA (ART. 106, II, CTN). APLICABILIDADE.
A responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é
do transportador, enquanto não for implementada função específica para o
desconsolidador. É o que dispõe atualmente a norma contida no § 2° do art. 8°
da Instrução Normativa SRF No 102, de 20 de dezembro de 1994. Apesar de
incluída apenas em 07 de julho de 2014 pela Instrução Normativa RFB no
1479, tal disposição aplica-se a fatos pretéritos não definitivamente julgados,
como é caso destes autos, ao passo que retira do desconsolidador a obrigação
de prestar informações até que haja função no sistema própria para tanto, de
modo que o atraso na prestação dessas informações deixa de ser um ato
contrário uma exigência de ação por parte desse interveniente, restando
afastada sua responsabilidade em razão do princípio da retroatividade benigna
(art. 106, II, b, do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, que negava
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro João José Schini Norbiato.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.729531/2013-16
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.159 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.729531/2013-16

Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira – Relator
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e João José Schini Norbiato.
Relatório
Transcrevo trecho do auto de infração:
“001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
Empresa agente de carga, deixou de prestar informação sobre operações que
executou, na forma e prazo estabelecidos pela RFB.
A carga objeto do(s) conhecimento(s) de transporte de carga descritos abaixo
com suas respectivas datas de chegada, voos, Termos de Entrada e quantidades de
volumes, foram transportadas por empresa transportadora nacional habilitada,
autorizada, no Siscomex Trânsito, pelo importador ou pelo consignatário indicado no
conhecimento, conforme previsão no art. 8, I, d da IN SRF no 248/2002 para este
aeroporto internacional do Galeão através das respectivas DTA-E. C. e foram
informados no Sistema Siscomex-Mantra após 02 horas do registro da chegada do
respectivo veículo transportador neste aeroporto internacional do Galeão, gerando a
indisponibilidade 24-CARGA INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO,
conforme telas do Siscomex-Mantra disponibilizadas ao autuado como anexos a este
auto de infração.
Em 12/12/2008 às 12:20 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão, em
trânsito aduaneiro DTA EC No 805936009 carga contendo 07 (sete) volumes
correspondente ao MAWB 52911504942 , cujo consignatário consta como a empresa
DIJFO LOGISTICS - TRANSPORTES NAC E INT E COMISSARIA DE
DESPACHOS LTDA. A carga foi objeto de Termo de entrada no 08011297-8 . A
empresa autuada, como agente consignatário da carga e responsável pelo documento
HAWB 52911504942 67013855, não obstante a chegada do veículo transportador
neste recinto ter sido registrada conforme acima descrito, somente forneceu a
informação da carga em 15/12/2008 às 09:33 hs, portanto, além das duas horas do
registro da chegada do veículo transportador neste recinto alfandegado, determinadas
no art. 8 da IN SRF n° 102/94.
Em 24/12/2008 às 08:40 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão, em
transito aduaneiro DTA EC No 806162716 carga contendo 07 (sete) volumes
correspondente ao MAWB 52911503634 , cujo consignatário consta como a empresa
DIJFO LOGISTICS – TRANSPORTES NAC E INT E COMISSARIA DE
DESPACHOS LTDA. A carga foi objeto de Termo de entrada no 08011717-1. A
empresa autuada, como agente consignatário da carga e responsável pelo documento
HAWB 5291150363467013995, não obstante a chegada do veículo transportador
neste recinto ter sido registrada conforme acima descrito, somente forneceu a
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.159 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.729531/2013-16

informação da carga em 26/12/2008 às 08:48 hs, portanto, além das duas horas do
registro da chegada do veículo transportador neste recinto alfandegado, determinadas
no art. 8 da IN SRF n° 102/94.
O art. 8 da IN SRF n° 102/94 preceitua que as informações sobre carga
consolidada procedente do exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo
desconsolidador de carga até duas horas após o registro de chegada do veículo
transportador e que, a partir da chegada efetiva de veículo transportador, os
conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como
desmembrados do conhecimento genérico (máster) e a carga correspondente tratada
como desconsolidada.
O caput do art. 4° da IN SRF n° 102/94 determina que a carga procedente do
exterior será informada, no MANTRA, pelo transportador ou desconsolidador de
carga, previamente à chegada do veículo transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de com chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e.
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial
ou final.
O § 3o do art. 4 da IN SRF 102/94 impõe que as informações sobre carga
poderão ser complementadas através de terminal de computador ligado ao Sistema:
I - até o registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham
sido prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e.
II - até duas horas após o registro de chegada do veículo, nos casos em que
tenham sido prestadas através de terminal de computador.
Constata-se que houve descumprimento de norma administrativa por parte do
Agente desconsolidador da carga, pois as informações relativas aos 'houses' já citados
acima, foram inseridas no sistema Siscomex-Mantra, além das duas horas da chegada
do veículo transportador, portanto, além do limite de 02 h. previsto no item II do § 3°
da IN SRF n° 102/94, o que gerou a indisponibilidade 24-CARGA INCLUÍDA APÓS
CHEGADA DO VEÍCULO, conforme extratos do Siscomex-Mantra Importação
(documentos em anexo a este auto de infração)
Desta forma, lavra-se o presente Auto de Infração exigindo a multa prevista no
art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei no 37/66 com a redação dada pelo art. 77
da Lei n° 10.833/03, regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea "e" do Decreto no
6.759/09.
Fato Gerador
Valor
15/12/2008
R$ 5.000,00
26/12/2008

R$ 5.000,00”
O contribuinte impugnou o auto de infração e pediu o cancelamento da multa,
alegando ilegitimidade passiva, incidência do instituto da denúncia espontânea e falta de acesso
ao Sistema Mantra, para inserção, exclusão ou modificação de informações.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e o Acórdão foi assim ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.159 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.729531/2013-16

MULTA ADUANEIRA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e”. O autuado deixou de
prestar informação sobre carga no prazo estipulado pelo artigo 8o da Instrução
Normativa SRF no 102/1994.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Importante registrar que um dos membros do colegiado da DRJ registrou
declaração de voto, acatando o argumento da falta de acesso ao Mantra, com fundamento na
Notícia Siscomex no 47/08, que prorrogou o prazo para prestação de informação de duas para
três horas, “(. . .) até que seja viabilizada funcionalidade no siscomex mantra que possibilite a
informação dos HAWB exclusivamente pelos agentes desconsolidadores de carga.”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repisa a alegação de falta de
acesso ao Mantra. Cita a IN RFB no 1.47914 e a declaração de voto do julgador de primeira
instância, mencionada no parágrafo anterior.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
A recorrente não se insurge contra a constatação fiscal de que o prazo legal para
prestação de informação sobre a carga foi descumprido, mas pede o cancelamento do auto de
infração, sob a alegação de que não tinha acesso ao Sistema Mantra:
“(. . .)
Ocorre que, mesmo com a redação emprestada à IN-RFB no 1.479/14, que em
seu artigo 8o atribui ao desconsolidador a obrigação quanto a prestação de informes
sobre a chegada do veículo transportador, nos parece não haver controvérsia de que
especialmente ao tempo dos fatos (mês de dezembro de 2018) na forma do quanto
argumentado em sede de impugnação e bem apreendido no bojo do d. voto divergente,
a competente ferramenta de informação, atual SISCOMEX MANTRA não ofertava à
recorrente a funcionalidade cujo uso inadequado lhe é imputado.
7. Ainda neste sentido, igualmente tendo por base de referência argumentativa o
cenário prático do tempo da autuação, não haveria que se argumentar na atribuição a
esta recorrente de demonstrar a responsabilidade de terceiro, tal como o transportador,
justamente pelas peculiaridades de acesso ao sistema, que impedia a inserção de dados
da natureza então exigida.
(. . .)”
E reproduziu o seguinte trecho da declaração de voto de julgador da DRJ:
“(. . .)
Com efeito, se à época dos fatos não havia funcionalidade no sistema
MANTRA para que o agente de carga prestasse informação de forma exclusiva (uso
e tempo), incorreta sua eleição para figurar no polo passivo deste auto de infração sem
que a fiscalização tenha demonstrado que o ilícito decorreu da sua omissão, e não de
terceiros (transportador / beneficiário), o que não se verifica nos autos.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.159 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.729531/2013-16

(. . .)”
Não assiste razão à recorrente.
Inicio, destacando o erro cometido pela recorrente no registro do ano em que
foram cometidas as infrações. No item 6 do recurso voluntário, informa que teriam se dado em
dezembro de 2018, quando o correto é dezembro de 2008 (auto de infração, fl. 06).
Prossigo.
De acordo com o dispositivo legal em que as duas multas de R$ 5.000,00 (total de
R$ 10.000,00) foram capituladas, constitui infração “(. . .) deixar de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte
internacional, (. . .) ou ao agente de carga (alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66).
O inciso II do art. 2o da IN SRF no 102/94 dispõe que são usuários do Sistema
Mantra os “(. . .) transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores de
aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus representantes legais
credenciados pela Secretaria da Receita Federal – SRF.”
Não obstante, cumpre mencionar que a IN RFB no 1.479/14, em vigor desde
08/07/14, inseriu § 2o no art. 8o da IN SRF no 102/94:
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador.
E o prazo para inserção de informações no Mantra era, a princípio, o do caput do
art. 8o da IN SRF no 102/94 “(. . .) duas horas após o registro da chegada do veículo
transportador”. Entretanto, a partir de 01/12/08, a Notícia Siscomex no 47/08 prorrogou-o para
três horas após a chegada do veículo, até que “(. . .) até que seja viabilizada funcionalidade no
siscomex mantra que possibilite a informação dos HAWB exclusivamente pelos agentes
desconsolidadores de carga.”
Consignadas as regras então vigentes, adentro na defesa.
O argumento de que estava impossibilitada de incluir as informações no mantra,
na forma e prazo estabelecidos pela RFB, deve ser afastado, pois a recorrente não apresenta
provas de que tentou, porém não conseguiu ter acesso ao Mantra (ex: cópia da telas geradas pelo
Sistema, com registro da impossibilidade de acesso, ou petição tempestivamente encaminhada às
autoridades aduaneiras, informando sobre a inexequibilidade do prazo legal, por falta da devida
funcionalidade no Sistema).
E não a socorre o acima transcrito § 2o do no art. 8o da IN SRF no 102/94, inserido
pela IN RFB no 1.479/14, posto que este diploma legal não vigia nas datas das infrações (15 e
26/12/08) e não há ato normativo que dê conta de que já havia tal impossibilidade de acesso ao
Mantra.
Ademais, imprescindível consignar que a infração anotada é a de ATRASO na
prestação de informação e não de FALTA de prestação de informação. Assim sendo, cai por
terra, em definitivo, a alegação de que não conseguiu acesso ao Mantra.
Portanto, a legislação aplicável dispunha que a recorrente, na qualidade de agente
de carga, era a responsável pela prestação de informação sobre a carga, na forma e prazo legais.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.159 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.729531/2013-16

Como restou incontroverso que o prazo legal foi descumprido, correta a aplicação da multa da
alínea “e” do cinso IV do art. 107 do DL no 37/66.
Para robustecer meu posicionamento, transcrevo trechos do voto condutor da
decisão de primeira instância, que enfrentou este argumento de defesa:
“(. . .)
A Instrução Normativa RFB no 1.479/2014 veiculou nova redação ao artigo 8o
da Instrução Normativa SRF no 102/1994:
“Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas após o
registro de chegada do veículo transportador.
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos agregados
(filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do conhecimento
genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador.”
A fiscalização explicitamente aponta que, no caso concreto, a informação foi
prestada pela interessada, na condição de desconsolidador. Portanto, falta prova
para amparar a suposição de que, na operação do sistema, inexistia possibilidade
de acesso do desconsolidador ao MANTRA.
(. . .)
A documentação apresentada pela interessada não comprova que os fatos
constatados pela autoridade fiscal são inverídicos, ficando, dessa forma, mantido o
crédito tributário lançado de acordo com o discriminado no presente Auto de Infração.
(. . .)
DO ACESSO AO SISTEMA MANTRA
Os agentes de carga foram habilitados no Sistema Mantra, caso contrário, não
teriam nenhuma forma de acesso, os quais possibilitassem desconsolidarem as cargas
sob sua responsabilidade, conforme reproduzido a seguir:
Os Houses, a cargo do agente de carga, somente podem ser informados após o
registro do Máster pelo transportador no sistema Mantra. Dessa forma, não cabe a
alegação de que o acesso é monousuário, pois após o registro do AWB, pode o agente
de carga proceder à desconsolidação das cargas, ou seja, não há bloqueio que o impeça
de informar os dados no Sistema.
O registro dos dados das cargas deve ser efetuado antes da chegada da aeronave
podendo o agente de carga prestar a informação dos houses até este evento, ou seja,
não há restrição do Sistema Mantra quanto ao acesso.
O Sistema apenas passa ao modo monousuário após o registro do termo de
entrada da aeronave. Antes disso, o transportador ao informar os dados do Máster
inclui o CNPJ do agente de carga de modo a possibilitar a este a desconsolidação das
cargas por meio da inclusão dos dados dos houses.
A verificação do CNPJ pelo Mantra apenas é possível até a desconsolidação do
Máster, após o referido procedimento, apenas o administrador do Sistema pode fazê-
lo.
As operações de descarga e armazenagem de carga não constituem vedação à
inclusão das informações de carga no Sistema Mantra.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.159 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.729531/2013-16

(. . .)”
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira
Voto Vencedor
Conselheiro João José Schini Norbiato, Redator designado.

A nobre presidência desta turma incumbiu-me de formalizar voto que reflita o
entendimento majoritário em relação à controvérsia posta nestes autos, entendimento tal que
acabou por destoar da posição adotada pelo ilustre Conselheiro Relator em seu voto. Posto isso,
sem mais delongas, passo a registrar os pontos de convergência e, principalmente, de divergência
em relação à decisão tomada pelo nobre Relator.
Pois bem. A princípio, parece-me incontroverso, a julgar pelo que consta dos
autos, que houve a prestação intempestiva de informações de cargas chegadas ao país em trânsito
aduaneiro por meio de transporte aéreo. Conforme consta no relatório deste acórdão, as cargas
chegaram nos dias 12/12/2008 e 24/12/2008 e a informação acerca delas só veio a ser prestada
no sistema MANTRA nos dias 15/12/2008 e 24/12/2008, respectivamente. Portanto, muito
despois de ultrapassado o prazo previsto na norma de regência (duas horas do registro da
chegada do veículo transportador no recinto alfandegado, nos termos do art. 8o da IN SRF n°
102/94, conforme redação vigente ao tempo dos fatos).
Como bem salientado pelo ilustre Relator, a Recorrente nem mesmo se insurgiu
contra tal constatação da fiscalização, o que reforça o entendimento de que não há controvérsia
quantos aos fatos narrados no auto de infração.
A recorrente concentrou, então, seus esforços argumentativos na tese de que,
quando da chegada das cargas, estaria impossibilitada de acessar o sistema MANTRA. Todavia,
como bem salientado pelo nobre Relator, não há nada nos autos a indicar tal impossibilidade. A
Recorrente não apresentou qualquer prova que corroborasse tal argumento. Aliás, como
argutamente salientado pelo Relator, a infração ocorreu devido ao atraso na prestação de
informação e não pela sua ausência, o que denota que a Recorrente teve, sim, acesso ao sistema.
Também não ignoro que à época das ocorrências havia norma a impor
responsabilidade à Recorrente pela prestação das informações a que se refere o auto de infração,
bem como para embasar a aplicação de penalidade pelo descumprimento dessa obrigação. As
disposições dos arts. 37 e 107 do Decreto-Lei no 37/1966 são claras quanto a isso. Eis o disposto
nesses artigos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.159 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.729531/2013-16

desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...]
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
(grifo nosso)
Não se pode olvidar, no entanto, que de acordo com a alínea ‘e’ do inciso IV do
art. 107 transcrito acima, restou reservada à Receita Federal do Brasil a função de estabelecer a
forma e os prazos para a prestação de informações. Nesse sentido, a norma contida nesta
disposição legal equivale ao que em direito penal se chamaria de uma norma penal em branco.
Em se tratando de carga aérea procedente do exterior e de carga em trânsito pelo
território aduaneiro, o estabelecimento de regras quanto à forma e prazos para prestação de
informações foi feito pela RFB por meio da INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 102, DE 20
DE DEZEMBRO DE 1994. Trata-se de um normativo que disciplinava o assunto à época dos
fatos e que ainda hoje serve a essa função.
Para fins do deslinde do litígio que ora se analisa, da referida IN cumpre destacar
o que dispõe o seu art. 8o, tanto em sua redação original, que vigia quando houve o
descumprimento de prazo, quanto em sua redação atual, decorrência da alteração promovida pela
Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, in verbis:
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro
de chegada do veículo transportador.
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas após o
registro de chegada do veículo transportador.(Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do
conhecimento genêrico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos agregados
(filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do conhecimento
genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.(Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador.(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho
de 2014)
(grifo nosso)
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.159 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.729531/2013-16

Das mudanças trazidas pela IN RFB no 1479/2014, merecem destaque o aumento
do prazo para prestações de informações sobre a desconsolidação de cargas, que passou de duas
para três horas após a chegado do veículo (caput), e, principalmente, a atribuição de
responsabilidade exclusiva ao transportador pela informação de desconsolidação de carga no
Mantra, até que seja implementada função específica no sistema para o desconsolidador (§ 2°).
E é justamente nesse aspecto que recai o ponto fulcral de minha discordância em
relação ao, sem dúvidas, muito bem embasado voto vencido.
Conforme se extrai das razões de decidir do nobre Relator, este não ignora tal
alteração, mas entende que ela não socorre a Recorrente no caso concreto, pois se trata de regra
superveniente e, assim, não se aplicaria a fatos pretéritos. Nesse sentido, é preciso enfatizar que
os fatos remontam a 2008 e a alteração da IN só veio a ocorrer em 2014. Trate-se, portanto, de
argumento deveras coerente, pois repousa na regra geral quanto à vigência das normas.
Todavia, com a devida vênia, divirjo da interpretação do ilustre Relator. Entendo
que o tipo de norma veiculada pelo § 2° do art. 8° da IN SRF no 102/1994 é, sim, passível de
aplicação retroativa e, por conseguinte, capaz de beneficiar a Recorrente no caso concreto.
Ao meu ver, ao determinar que “enquanto não for implementada função
específica para o desconsolidador, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de
carga no Mantra é do transportador”, o que o § 2° do art. 8° da IN SRF no 102/1994 fez, na
prática, foi deixar de tratar o atraso na prestação de informações pelo desconsolidador como um
ato contrário a uma exigência de ação.
Na esteira desse entendimento, tratando-se a infração imputada à Recorrente de
um ato não definitivamente julgado, a referida modificação normativa é aplicável ao caso
concreto, pois enquadra-se na hipótese prevista no art. 106, II, ‘b’, do Código Tributário
Nacional, que, como se sabe, é uma expressão do princípio da retroatividade benigna da lei
tributária. Vejamos o que dispõe esse artigo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
(grifo nosso)
Portanto, muito embora a Recorrente tenha prestado informações fora do prazo,
com o advento do § 2° do art. 8° da IN SRF no 102/1994, tal ato deixou de ser tratado como
contrário a uma exigência de ação, já que a responsabilidade pela informação de desconsolidação
de carga no Mantra é uma incumbência do transportador, enquanto não for implementada função
específica para o desconsolidador.
Dadas essas razões, entendo que deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário
para afastar a exigência da multa objeto do auto de infração.

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.159 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.729531/2013-16

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 99
DF CARF MF
Original